Tribunal: STF
Processo: ARE 1500747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TEREOS Açúcar e Energia Andrade S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011. DELEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS AO PODER EXECUTIVO. BALIZAS LEGAIS ESTABELECIDAS. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.º 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5°, caput; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que Decreto n. 7.633/2011, ao fazer a distinção do percentual de incidência do regime pelo tipo de produto manufaturado (e não por setor econômico/atividade exercida) extrapolou os limites da Lei n. 12.546/2011.



    Aduz que o referido Decreto, ao excluir do Reintegra os produtos classificados no código NCM 17.01 e 22.07 da TIPI, ultrapassou os limites do poder regulamentar.



    Postula o reconhecimento de seu direito líquido e certo à restituição e/ou compensação administrativa dos valores decorrentes da fruição do REINTEGRA, para todos os produtos constantes dos Grupos 17 e 22 da TIPI, no percentual de 3%, incluindo-se as subposições 17.01 e 22.07 da TIP.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela legalidade das alterações operadas pelo Decreto n. 7.633/2011, ao excluir do âmbito do REINTEGRA os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, vez que realizadas nos limites da delegação legislativa.



    Destacou ainda que não caberia ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do princípio da separação de poderes. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia ao direito do contribuinte de ter seus produtos exportados, classificados sob os códigos 17.01 e 22.07 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, incluídos no benefício fiscal instituído pela Lei n.º 12.546/11 (Reintegra).



    .......................................................................................................



    Note-se, assim, que os valores a serem ressarcidos no âmbito do Reintegra resultam da aplicação de determinado percentual, cuja fixação é delegada ao Poder Executivo.



    Sobreleva destacar que é constitucional a disposição legal que delega ao Poder Executivo a fixação dos percentuais referentes ao benefício fiscal instituído no âmbito das operações de exportação, desde que estabelecidos determinados parâmetros a serem observados pelo regulamento, principalmente na toada da extrafiscalidade, inerente à tributação das operações de comércio exterior.



    .......................................................................................................



    Conforme já adiantado linhas atrás, o art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, ao estabelecer as balizas legais a serem observadas pelo Poder Executivo no desempenho de seu poder regulamentar, previu a fixação dos percentuais para fins de cálculo do benefício fiscal entre zero e 3% (três por cento), autorizando, ademais, a diferenciação do percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. 



    Insta destacar que, diante da natureza extrafiscal inerente a tributação da cadeia de exportação, a lei autorizou o Poder Executivo a diferenciar setores econômicos e atividades a serem ou não beneficiadas pelo Reintegra. 



    Por sua vez, ao regulamentar a matéria, o art. 2º do Decreto n.º 7.633/2011 dispôs: (...)



    .......................................................................................................



    Observo que o Decreto n.º 7.633/2011 fixou, para fins de cálculo de benefício fiscal no âmbito do Reintegra, o percentual de três por cento sobre a receita decorrente da exportação dos bens incluídos na TIPI que foram relacionadas no Anexo do regulamento. 



    Assim sendo, com fundamento no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, o Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar, selecionou determinados bens manufaturados para que sobre as suas respectivas receitas de exportação incidisse o percentual de 3% a título de benefício fiscal do Reintegra. 



    Na hipótese, observo que o Poder Executivo promoveu a diferenciação entre as atividades exercidas e setor econômico abrangido a partir das diferenças entre os bens produzidos. As atividades produtoras dos bens relacionados no Anexo do regulamento foram beneficiadas com o percentual de 3%, excluídas as demais para as quais foi atribuído o percentual zero.



    ......................................................................................................



    No caso específico dos autos, também não vislumbro ilegalidade na disposição do regulamento que excluiu do âmbito do Reintegra os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, ainda que outros produtos classificados sob os códigos gerais 17 e 22 da TIPI tenham sido contemplados pelo benefício fiscal.



    .....................................................................................................



    Não há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade, pois o ato do Poder Executivo que excluiu determinadas atividades da indústria sucroalcooleira do benefício fiscal em exame encontra fundamento de validade no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011. 



    Outrossim, não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os produtos em idêntica situação (respectivamente enquadrados no códigos 17.01 e 22.07 da TIPI) - e suas respectivas atividades - foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar, para os quais foi atribuído o creditamento em percentual zero. 



    Noutro aspecto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF). A exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do Reintegra, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo acórdão regional — quanto à legalidade das alterações operadas pelo Decreto n. 7.633/2011, ao excluir do âmbito do Reintegra os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, vez que realizadas nos limites da delegação legislativa — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Lei n. 12.546/2011; Decreto n. 7.633/2011), circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Na mesma linha: 



    (...) EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. (...)



    (RE 1.371.101 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de junho de 2022)



    (...) REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (RE 1.397.203 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa DJe 10 de janeiro de 2023)



    Para além disso, o Supremo possui assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    Acresce relevar, também, que se situa no campo da legalidade o debate acerca da extrapolação do poder regulamentar de ato normativo em face da lei que lhe confere validade, e não no âmbito do controle de constitucionalidade, por esse ângulo: ADI 996 MC, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994; ADI 2.387, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão ministra Ellen Gracie, DJ de 5 de dezembro de 2003.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente